Tribunal: TJES
Processo: 0001675-86.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001675-86.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DE SOUZA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que os condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. O primeiro apelante pleiteia (i) absolvição por insuficiência de provas e (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado. O segundo recorrente requer (i) reconhecimento do tráfico privilegiado e (ii) direito de recorrer em liberdade.

3. Prisão em flagrante dos recorrentes, em conjunto com outro corréu, com posse de pedras de crack em local conhecido por intensa traficância. Sentença negou o benefício do tráfico privilegiado sob o fundamento da dedicação dos réus a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação de Yago pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado para os recorrentes; e (iii) definir se Willian tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes ao descreverem a abordagem, a apreensão das drogas e o comportamento suspeito dos recorrentes, o que constitui prova idônea para sustentar a condenação.

6. A negativa de autoria de Yago está isolada nos autos e não encontra amparo nas demais provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a condenação.

7. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. A sentença negou o benefício a um dos recorrentes com base na existência de uma ação penal em andamento e pelo fato de ele ter sido visto no local de uma abordagem policial anterior, fundamentos que não se sustentam diante do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1139 dos repetitivos.

8. A quantidade de droga apreendida com os recorrentes é pequena, não havendo prova segura de dedicação habitual ao tráfico, razão pela qual deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3.

9. A reforma da sentença com a consequente redução da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão impõe a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

10. Com a alteração do regime de cumprimento de pena, resta prejudicada a análise do pedido de Willian para recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Yago desprovido. Recurso de Willian provido. De ofício, com fundamento no efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor de Yago, com redução da pena de ambos para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, salvo demonstração de parcialidade ou inconsistência.

2. A existência de ação penal em curso ou de abordagem policial anterior não é fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

3. A pequena quantidade de entorpecente, aliada à ausência de prova concreta de dedicação habitual ao tráfico, justifica a aplicação do tráfico privilegiado com a redução da pena no patamar de 2/3.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º; CPP, art. 580; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1139 dos repetitivos; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Willian e negar provimento ao recurso de Yago, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
YAGO DE OLIVEIRA SOUZA e WILLIAN DE SOUZA LIMA,
em face da sentença condenatória que consta do ID 12217359, p. 141/151, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cada um deles.

A defesa do recorrente YAGO apresentou razões recursais que constam do ID 12217346, nas quais postula, exclusivamente, (1) pela absolvição por ausência de provas de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa do recorrente WILLIAN apresentou razões recursais que constam do ID 12217363, nas quais postula (2) pela redução de pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado, e (3) pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s 12217351 e 12217366, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 12598616 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
YAGO DE OLIVEIRA SOUZA e WILLIAN DE SOUZA LIMA,
em face da sentença condenatória que consta do ID 12217359, p. 141/151, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cada um deles.

A defesa do recorrente YAGO apresentou razões recursais que constam do ID 12217346, nas quais postula, exclusivamente, (1) pela absolvição por ausência de provas de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa do recorrente WILLIAN apresentou razões recursais que constam do ID 12217363, nas quais postula (2) pela redução de pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado, e (3) pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Consoante a denúncia, os recorrentes foram presos em flagrante em virtude de ambos estarem na posse de 09 (nove) pedras de ‘crack’, cada um, bem como o corréu Willian Oliveira da Silva, preso no mesmo contexto, estava na posse de 07 (sete) pedras da mesma droga.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Na data de 20 de junho de 2022, por volta das l5h49min, na avenida Cricaré, bairro Cacique - próximo ao campo de futebol, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, para fins de tráfico,
traziam consigo o total de 25 (vinte e cinco) pedras de crack,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Consta que os acusados, em período a priori não especificado, associaram-se para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Informa o caderno inquisitorial que durante patrulhamento tático motorizado, no bairro Cacique, mais precisamente na Avenida Cricaré, próximo ao campo de futebol, local de intensa traficância, os militares avistaram três indivíduos cm frente ao Bar do João.

Um dos acusados foi reconhecido de imediato pela guarnição, WILLIAN DE SOUZA LIMA, uma vez que ele havia se evadido dos policiais no dia 18 de junho de 2022, sendo os outros dois identificados, posteriormente como WILLIAN OILIVEIRA DA SILVA, e YAGO DE OLIVEIRA SOUZA.

Os acusados, ao perceberem a aproximação dos militares, agiram de modo suspeito, sendo possível notar que WILLIAN DE SOUZA LIMA dispensou um receptáculo plástico no chão, momento em que o WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA e VAGO levantaram-se, rapidamente, e tentaram adentrar o bar.

Foi dada ordem de parada e procedeu-se a abordagem e buscas pessoais em todos os acusados.

Foi encontrado com WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, em seu bolso, 07 (sete) pedras de substância análoga ao Crack; e com YAGO: 09 (nove) pedras de substância análoga à Crack.

Quanto a WILLIAN DE SOUZA UMA, no receptáculo dispensado por ele continha 09 (nove) pedras de Crack.
(...)”. (Grifos meus).

De início, destaco que o corréu Willian Oliveira da Silva também foi condenado, todavia, manifestou o desejo de não recorrer, consoante se infere da certidão de fls. 211, dos autos físicos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Recurso de Yago: Absolvição.

A defesa do recorrente Yago postula pela absolvição, alegando, para tanto, ausência de provas suficientes a arrimar sua condenação pelo juízo recorrido.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 16/19, pelo Auto de Apreensão de fls. 48, e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 57.

Ao ser interrogado em juízo (mídia constante do drive em anexo), o recorrente negou a
autoria
do crime de tráfico, afirmando que estava dentro do bar, aguardando a dona do estabelecimento terminar de limpá-lo, quando ouviu as ordens do policial e foi para fora ver o que estava acontecendo, o policial o chamou para fazer a revista, que não estava com drogas, apenas havia ido ao bar comprar algumas coisas.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova judicializada produzida durante a instrução.

Nesse sentido, o
policial militar Luiz Henrique Rigueti de Angelo
, ouvido em
juízo
, ressaltou que ele e outro colega estavam em patrulhamento tático em local conhecido por intensa atividade de tráfico, quando eles avistaram três indivíduos em frente ao Bar do João, um deles o recorrente WILLIAN DE SOUZA LIMA, reconhecido pelo depoente de uma abordagem anterior da qual o suspeito se evadiu. A testemunha afirmou que o mencionado suspeito, ao avistar a viatura, descartou um recipiente de plástico no chão, enquanto o corréu WILLIAM DE OLIVEIRA DA SILVA e o recorrente YAGO DE OLIVEIRA SOUZA tentaram entrar no bar. O agente de segurança afirmou que, diante da fundada suspeita, submeteu os três suspeitos à busca pessoal, que resultou na apreensão do material ilícito descrito na denúncia.

O
policial militar Saulo Messias Souto Silveira
, também ouvido em
juízo
,

confirmou que, ao adentrar o bairro Cacique, a guarnição avistou os indivíduos em frente ao bar, os quais demonstraram comportamento suspeito ao tentar se dispersar ao avistarem a viatura, sendo que um dos suspeitos descartou um objeto no chão, que posteriormente se descobriu conterem pedras de crack. Além disso, afirmou que foram encontradas mais pedras da substância no bolso de um dos indivíduos. O policial também mencionou reconhecer o recorrente WILLIAN DE SOUZA LIMA de uma abordagem anterior, da qual ele havia se evadido.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais são convergentes ao descrever a conduta suspeita dos indivíduos, a tentativa de descarte de drogas, a apreensão de crack e a reconhecida participação de WILLIAN DE SOUZA LIMA em episódio anterior de suspeita por tráfico. A narrativa detalhada e coerente dos fatos, pelas citadas testemunhas, aponta para a materialidade e autoria dos delitos, servindo como fundamento probatório robusto justificante da condenação.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória deduzida pela defesa do recorrente Yago diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, que foram encontrados embalados em pequenas porções individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

2 - Recurso de Willian: Tráfico privilegiado.

Na sequência, a defesa do recorrente Willian postula pelo reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

A sentença recorrida negou o benefício sob o fundamento da dedicação do recorrente a atividades criminosas, situação evidenciada pelo fato do apelante responder à outra ação penal, ainda não transitada em julgado, bem como pelo fato de um dos policiais ter afirmado, em seu depoimento, que o recorrente teria se evadido de uma abordagem pretérita aos fatos ora em julgamento.

Transcrevo trecho da fundamentação relativa à questão em debate:

“
Incabível
a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que estamos diante de
réu com ação penal em tramitação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme certidão à fl. 61-v, o que, somado às circunstâncias do caso em tela, bem como o fato dos policiais o identificarem como o indivíduo que fugiu de abordagem policial em data pretérita
, quando inclusive houve a apreensão de drogas, revela sua dedicação a atividades criminosas, restando ausentes os requisitos legais necessários à aplicação da referida minorante”.

Nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, fará jus à aplicação da causa especial de diminuição prevista no mencionado dispositivo o acusado primário, portador de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Acerca do tema, devo lembrar a existência de precedente vinculante que proíbe a vedação à causa de diminuição do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso, tratando-se do
Tema Repetitivo de n.º 1139
.

Como decorrência do citado entendimento, se nem mesmo a existência de ações penais sem trânsito em julgado serve para justificar a negativa da pretendida minorante, com mais razão, também não é possível utilizar, para o mesmo fim, a simples referência ao avistamento do recorrente no local de uma abordagem policial anterior.

Nesse sentido, “
[a] ausência de comprovação de ocupação lícita e o fato de o Agente estar em conhecido ponto de venda de drogas não permitem presumir a dedicação do Paciente à atividade criminosa
" (STJ - AgRg no HC n. 647.199/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 25/04/2022).

Ainda sobre o tema, releva destacar que a quantidade de entorpecente apreendida com cada um dos recorrentes é pequena.

Dessa forma, diante da ausência de prova segura quanto a dedicação a atividades criminosas, com fundamento no princípio do “
in dubio pro reo”
,
deve ser reconhecido o tráfico privilegiado em favor do recorrente
.

Do mesmo modo, diante da similitude entre as circunstâncias dos dois recorrentes, de ofício,
reconheço o tráfico privilegiado em relação ao recorrente Yago, com fundamento no efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP
.

3 - Recurso de Willian: Direito de recorrer em liberdade.

Diante da redução da pena do recorrente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente alteração no regime inicial de cumprimento de pena, tenho que
a referida tese se encontra prejudicada
.

4 - Revisão da dosimetria da pena:

Diante da reforma parcial da sentença recorrida, passo a nova dosimetria da pena dos dois recorrentes, procedimento a ser feito de modo conjunto diante da total similaridade.

Mantida a pena-base de 06 (seis) anos, já estabelecida na sentença recorrida, sobre a qual incidiu redução de 1/6 (um sexto) em virtude da circunstância atenuante da menoridade, resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos.

Com o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da ausência de circunstâncias que permitam a modulação, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), resultando em uma
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Diante da redução da pena,
o regime de cumprimento de pena passa a ser o ABERTO
, sendo aplicável, também, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas, delimitadas e fiscalizadas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo de Yago
, e
DOU PROVIMENTO ao recurso de Willian
, sendo que, de ofício, reconheço o efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor do recorrente Yago, reduzindo as penas dos recorrentes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

A prevalecer o entendimento constante deste voto,
determino à Secretaria a expedição de Alvará de Soltura clausulado em favor dos recorrentes
.

É como voto.